Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REGULARIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA BR-163, ATRAVÉS DA FAIXA DE DOMÍNIO – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada na sua inicial e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada - satisfativa ressalta-se -, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 198764162), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo.

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o
Agravo Interno
(ID 203116657).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1020389-92.2022.8.11.0015, movida em seu desfavor por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., que o requerimento de tutela de urgência, para a finalidade de determinar que a companhia requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização de seu acesso à Rodovia BR-163, através da faixa de domínio, sob pena de determinar-se o fechamento da referida entrada/acesso.

Em suas razões, a empresa agravante informa que foi instalada no local no ano de 2002, e desde então, utiliza o mesmo acesso, o que configura a servidão aparente (art.1379 do CC e Súmula STF 415).

Sustenta a inexistência de periculum in mora, visto que a utilização do local por décadas deixa patente a inexistência de urgência na construção do acesso (prazo de 15 dias), inclusive, por tratar-se de obra de grande proporção, que demandará projetos, estudos, aprovação pela agravada, etc., que demandará tempo bem superior ao concedido pelo juízo de piso.

Aduz que, no tocante ao perigo da ineficácia da medida, quando do provimento do presente recurso, urge salientar que a aqui agravante sofrerá danos irreparáveis, pois, terá seu acesso à base de distribuição de combustível fechada, fato que impossibilitará a venda e entrega de milhares de litros de combustíveis, podendo levá-la a insolvência.

Assim, requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, que seja dado provimento ao agravo interno no sentido de reformar a decisão ora agravada e, por consequência, conceder o efeito suspensivo pugnado no agravo de instrumento para suspender a decisão a quo que determinou que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização de seu acesso à Rodovia 163.

Contrarrazões da parte agravada (ID 206526151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por verificar a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, alegando que é prestadora de serviço público essencial, e assume uma série de obrigações típicas da Administração Pública, haja vista que é uma sociedade de propósito específico – SPE que tem por objeto social específica e exclusivamente a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto por trechos rodoviários da BR-163/MT, nos termos do Contrato de Concessão relativo ao Edital 003/2013 assinado com a União Federal, por intermédio da ANTT.

Aduz que é a atual responsável pela guarda, manutenção, regularização, desocupação e vigilância da faixa de domínio, cujo uso, assim como das áreas adjacentes às estradas e rodovias devem obedecer às condições de segurança viária, estabelecido pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro.

Explana que, em inspeção constante objetivando a preservação do Sistema Rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de 1 (um) acesso irregular na faixa de domínio pertencentes a empresa Idaza Distribuidora de Petróleo.

Informa que foram feitas diversas tentativas prévias para notificar a Ré acerca da necessidade de adequação de seu acesso irregular, estabelecido na faixa de domínio que margeia a rodovia, garantindo assim a manutenção da sinalização da via, contudo, sem êxito.

Aponta a forma totalmente arbitrária como os caminhões de carga da Ré acessam a rodovia, fazendo com que os veículos de grande porte invadam o sentido contrário da BR-163, aumentando de sobremaneira o risco de colisão na área.

Afirma que resta evidente a irregularidade do acesso à rodovia pela Ré e os riscos impostos aos demais usuários diante dessa irregularidade.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinada a cominação da obrigação de fazer da Requerida, consistente em adotar medidas necessárias à regularização do acesso descrito nessa exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena fechamento do respectivo acesso por oferecimento de risco à integridade dos usuários da rodovia federal.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela para determinar que a companhia requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização de seu acesso à Rodovia BR-163, através da faixa de domínio, sob pena de determinar-se o fechamento da referida entrada/acesso.

Irresignada a requerida interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que (i) a ilegitimidade ativa da autora Concessionária Rota do Oeste S.A.; (ii) a empresa agravante foi instalada no local no ano de 2002, e desde então utiliza o mesmo acesso, o que configura a servidão aparente (art.1379 do CC e Súmula STF 415); (iii) a autora busca esquivar de suas responsabilidades e custos ao tentar atribuir a regularização do acesso a empresa requerida; (iv) antes da concessão não havia rodovia de pista dupla, ou seja, era pista simples, assim o acesso foi construído conforme determinado para aquele tipo de rodovia, e nunca fora objeto de reprovação ou notificação por parte dos agentes fiscalizatórios; (v) nunca foi notificada de qualquer irregularidade na faixa de domínio pelos órgãos competentes e tem constituída a servidão aparente há mais de 20 anos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de construir do acesso na rodovia, antes da instrução processual.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, nos seguintes termos:

“Feito o registro, cinge-se a controvérsia sobre a existência de acesso supostamente irregular à rodovia federal operada pela concessionária agravada, o qual teria sido implantado pelo requerido, ora agravante.

Verifica-se dos autos que a empresa recorrida titulariza a execução de serviço público no trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a rodovia MT 220 (id 105728122-origem) o qual, segundo alegado, abrange a área objeto do litígio, aplicando-se, para tanto, as disposições previstas na Lei 8.987/95.

No presente caso, verifica-se que a parte autora enviou notificação extrajudicial, ainda no ano de 2021, à parte requerida, que fora por esta regularmente recebida, na qual foram acostadas imagens do acesso apontado como irregular e solicitada a adoção de providências para a sua regularização (id 105728124 e id 105728129 - origem), o que demonstra a verossimilhança das suas alegações e demonstra a probabilidade do seu direito.

O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo dever de preservação da rodovia e de segurança das pessoas que por ali trafegam, tendo em vista que o acesso irregular, sem observância das devidas especificações, em uma rodovia de alta velocidade expõe os motoristas a riscos de acidentes automobilísticos.

Por tais razões deve ser mantida a decisão agravada.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada na sua inicial e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada - satisfativa ressalta-se -, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, EBD nº. 1002688-66.2022.8.11.0000, Relª. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Assim, entendo prudente a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Agravada, porquanto é imperioso o contraditório, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando a ampla defesa.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 198764162), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo.

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o
Agravo Interno
(ID 203116657).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024